Tribunal: TJMT
Processo: 1035948-26.2025.8.11.0002
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-13

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1035948-26.2025.8.11.0002
ORIGEM: 1o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE VÁRZEA GRANDE
RECORRENTE: RICARDO ARAUJO GUIMARAES
RECORRIDO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 10 a 12/03/2026 ( PLENÁRIO VIRTUAL)
SÚMULA DO JULGAMENTO
DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. BLOQUEIO E ENCERRAMENTO DE CONTA CORRENTE. MEDIDA DE SEGURANÇA. NOTIFICAÇÃO PRÉVIA VIA SMS. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.
1. A Recorrente ingressou com a presente ação aduzindo que possuía uma conta junto ao Requerido, contudo, foi bloqueada, sem autorização e prévia notificação;
2. A sentença proferida nos autos julgou improcedentes os pedidos da inicial, consignando que “Pois bem, sem delongas, dos autos restou incontroverso o encerramento da conta corrente da Autor, porém, com aviso prévio por meio de SMS via telefone cadastrado no sistema Ré (Id 212978767 – Pag. 04) bloqueando o acesso da conta por questões de segurança seguindo a determinação do BACEN e contrato de prestação de serviço, portanto, o que afasta a responsabilidade do Reclamado.Deste modo, verifico que a parte autora teve sua conta bloqueada em razão do sistema preventivo de monitoramento (Id 212978767 – Pag. 03), devidamente comprovada pela instituição bancária Reclamada, ocasião em que, referida conta foi bloqueada seguindo as regras determinada no artigo 4o, §4o e artigo 6o Resolução no 96/2021 do BACEN, vejamos:Art. 4o As instituições referidas no art. 1o, para fins da abertura de conta de pagamento, devem adotar procedimentos e controles que permitam verificar e validar a identidade e a qualificação do titular da conta e, quando for o caso, de seus representantes, bem como a autenticidade das informações por eles fornecidas, inclusive mediante confrontação dessas informações com as disponíveis em bancos de dados de caráter público ou privado.(...);§ 4o As informações de identificação e de qualificação do titular da conta de pagamento e de seus representantes, quando houver, devem ser mantidas atualizadas pelas instituições.(...);Art. 6o O contrato de prestação de serviços relativo a conta de pagamento deve dispor, no mínimo, sobre:(...);III - as medidas de segurança para fins de movimentação da conta e utilização do instrumento, inclusive em caso de perda, furto ou roubo de credenciais, bem como as situações para o seu bloqueio;(...);VI - os procedimentos para atualização das informações do titular da conta, inclusive para fins de atendimento ao disposto no art. 4o, § 5o;Verifico que os artigos citados pelo Reclamado para bloqueio temporário da conta por questões de segurança guarda relação com o artigo 2o da Resolução do BACEN no 4.753/2019:Art. 2o As instituições referidas no art. 1o, para fins da abertura de conta de depósitos, devem adotar procedimentos e controles que permitam verificar e validar a identidade e a qualificação dos titulares da conta e, quando for o caso, de seus representantes, bem como a autenticidade das informações fornecidas pelo cliente, inclusive mediante confrontação dessas informações com as disponíveis em bancos de dados de caráter público ou privado.(...);§ 4o As informações de identificação e de qualificação dos titulares de conta de depósitos e de seus representantes, quando houver, devem ser mantidas atualizadas pelas instituições.Neste passo, entendo que o bloqueio da conta corrente configura exercício regular de direito por parte da instituição financeira, nos termos da Resolução BACEN 4.753/2019, que permite a rescisão e bloqueio de contratos em caso de transações que necessite atualizações para própria segurança do consumidor, mediante a devida comunicação prévia, como ocorreu no presente caso (Id 212978767 – Pag. 04), tendo em vista que a conta da parte autora foi bloqueada na data de 05/09/2025.Nesse contexto, a jurisprudência tem reconhecido que o bloqueio ou encerramento de conta bancária, desde que haja comunicação prévia, não configura a falha na prestação do serviços, nem gera direito a indenização por danos morais.Nesse sentido:RECURSO INOMINADO CÍVEL. CONSUMIDOR. BANCÁRIO. CONTA DIGITAL. BLOQUEIO SEGUIDO DE ENCERRAMENTO. INICIATIVA DO BANCO. POSSIBILIDADE. DESINTERESSE COMERCIAL. NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. REALIZADA. CONTA SALÁRIO. INEXISTÊNCIA DE PROVA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO. (N.U 1010789-15.2024.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, WALTER PEREIRA DE SOUZA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 14/10/2024, Publicado no DJE 17/10/2024). (g.n).RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIALETICIDADE RECURSAL. OBSERVÂNCIA. ENCERRAMENTO UNILATERAL DE CONTA BANCÁRIA. MOVIMENTAÇÕES ATÍPICAS. DESINTERESSE COMERCIAL. PRÉVIA COMUNICAÇÃO. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. As razões recursais infirmam os fundamentos de fato e de direito para a pretensa reforma da sentença, por isso não há falar em ofensa ao ônus da dialeticidade. 2. A instituição bancária, em contraprova, demonstrou a existência de notificação ao consumidor acerca do encerramento da conta bancária assim como a justificativa para tal, o que atende as disposições da legislação setorial. 3. Ausência de falha na prestação do serviço. 4. Recurso conhecido e desprovido. (N.U 1008146-90.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Segunda Turma Recursal, Julgado em 21/10/2024, Publicado no DJE 25/10/2024). (g.n).RECURSO ESPECIAL. CIVIL E CONSUMIDOR. CONTRATO BANCÁRIO. CONTA-CORRENTE E SERVIÇOS RELACIONADOS. RESCISÃO PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. ENCERRAMENTO DE CONTA-CORRENTE APÓS NOTIFICAÇÃO PRÉVIA (RESOLUÇÃO BACEN 2.025/93, ART. 12). CARÁTER ABUSIVO. NÃO CARACTERIZAÇÃO (CC/2002, ART. 473). INEXISTÊNCIA DE OBRIGAÇÃO DE CONTRATAR. NÃO INCIDÊNCIA DO ART. 39, IX, DO CDC. RECURSO PROVIDO. 1. Em regra, nos contratos bancários, envolvendo relações dinâmicas e duráveis, de execução continuada, intuito personae - como nos casos de conta-corrente bancária e de cheque especial -, que exigem da instituição financeira frequentes pesquisa cadastral e análise de riscos, entre outras peculiaridades, não há como se impor, como aos demais fornecedores de produtos e serviços de pronto pagamento pelo consumidor, a obrigação de contratar prevista no inciso IX do art. 39 do CDC. 2. Conforme a Resolução BACEN/CMN no 2.025/1993, com a redação dada pela Resolução BACEN/CMN no 2.747/2000, podem as partes contratantes rescindir unilateralmente os contratos de conta corrente e de outros serviços bancários (CC/2002, art. 473). 3. Recurso especial provido. STJ, REsp 1.538.831 -DF, 4a Turma, Min. Rel. Raul Araújo, DJe 17/08/15. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. BLOQUEIO DE CONTA DIGITAL POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. SUPEITA DE FRAUDE. DANO MORAL. NÃO CONFIGURADO. 1. O bloqueio preventivo e temporário de conta digital em razão de fundada suspeita de fraude afigura-se exercício regular de um direito, não caracterizando prática de ato ilícito. 2. No caso em apreço, o bloqueio de conta bancária digital por suspeita de fraude não possui o condão de causar abalo de ordem moral passível de indenização, notadamente diante da ausência de um acervo probatório que demonstre a ilicitude na conduta levada a efeito pelas rés, ora apeladas. 3. Recurso de Apelação conhecido e não provido. (TJDFT. Acórdão 1318114, 07107540920198070006, Relatora: NÍDIA CORRÊA LIMA, 8a Turma Cível, data de julgamento: 11/2/2021, publicado no DJE: 5/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada, grifo nosso).Destaca-se, que apesar de se estar diante de uma nítida relação de consumo, na qual incidentes as regras protetivas da legislação consumerista, dentre elas a inversão do ônus da prova, a seu favor, quando a critério do julgador, for verossímil suas alegações, segundo as regras ordinárias de experiências nos termos do artigo 375 do CPC, a qual prevê:Art. 375. O juiz aplicará as regras de experiência comum subministradas pela observação do que ordinariamente acontece e, ainda, as regras de experiência técnica, ressalvado, quanto a estas, o exame pericial.Sobre o tema, ensina Fredie Diddier Junior:As regras da experiência técnica devem ser de conhecimento de todos, principalmente das partes, exatamente porque são vulgarizadas; se se trata de regra de experiência técnica, de conhecimento exclusivo do juiz ou "apanágio de especialistas", que por qualquer razão a tenha (o magistrado também tem formação em atuária, por exemplo), torna-se indispensável a realização da perícia. Essa é a razão pela qual se faz a ressalva, no final do texto, ao exame pericial. (DIDIER JÚNIOR, Fredie; BRAGA, Paula Sarno; OLIVEIRA, Rafael Alexandria de. Curso de direito processual civil. Vol. 2.12. ed. Salvador: Juspodivm, 2017, p. 78.).Destarte, as provas dos autos demonstram, suficientemente, a relação jurídica entre as partes e a origem do encerramento da conta.Além disso, não há qualquer comunicação da parte Reclamante às autoridades policiais acerca de eventual utilização indevida de seus dados, o que autoriza concluir, portanto, que o parte autora utilizou da conta para possíveis indícios de fraude, decorrendo daí sua responsabilidade pelo encerramento da conta pelo Reclamado.Conquanto, uma vez comprovada à relação jurídica havida entre as partes e a inexistência de falha na prestação de serviço, caberia à parte Reclamante comprovar ao contrário, e desse ônus ele não se desincumbiu, tal como lhe competia, a teor do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil.Nesse sentido:APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - SERVIÇOS DE TELEFONIA - INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - A INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA NÃO RETIRA DO AUTOR O DEVER DE FAZER PROVA MÍNIMA DE SUAS ALEGAÇÕES INICIAIS - DESCONTO DE FATURA EM CONTA BANCÁRIA - ALEGAÇÃO DE DESCONHECIMENTO NÃO COMPROVADA - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. Cabe ao autor a prova do fato constitutivo do seu direito, nos termos do artigo 373, I do CPC. A ausência de provas concretas implica na improcedência do pedido. A garantia da inversão do ônus da prova ao consumidor previsto no Código Consumerista não retira do consumidor o dever de comprovar minimamente os fatos constitutivos de seu direito. No caso, restou comprovado nos autos que as faturas anteriores haviam sido quitadas por meio do débito automático, revelando que a parte autora tinha conhecimento dessa forma de pagamento, sendo certo que o equívoco no pagamento em duplicidade partiu da requerente, e não de cobrança realizada em duplicidade pela requerida. (N.U 1001613-90.2021.8.11.0011, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/01/2023, Publicado no DJE 27/01/2023).Ademais:RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES - ALEGAÇÃO DE FRAUDE - ÁUDIO COMPROBATÓRIO DA ORIGEM DO DÉBITO APRESENTADO NA DEFESA - NEGATIVAÇÃO LEGÍTIMA - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO - PROCEDÊNCIA DO PEDIDO CONTRAPOSTO - MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Comprovada a contratação dos serviços mediante apresentação da gravação da ligação telefônica que demonstra a relação jurídica entre as partes, portanto, revela-se legítima a cobrança questionada na inicial. 2. Havendo dívida em aberto, correta a decisão de origem que julgou procedente o pedido contraposto, para condenar o reclamante a adimplir a dívida. 3. Recurso conhecido e não provido. (N.U 1000807-67.2022.8.11.0028, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 13/12/2022, Publicado no DJE 15/12/2022).Portanto, a luz dos fatos apresentados e das provas constantes dos autos, não se verifica qualquer falha na prestação de serviço bancário, uma vez que houve notificação prévia e justificativa para o bloqueio da conta.No que tange ao dano moral, impõe-se a improcedência eis que demonstrado pelo Reclamado a notificação prévia do bloqueio da conta.DISPOSITIVO:Por tais considerações, conforme o disposto no art. 6.o da Lei n.o 9.099/95, JULGO IMPROCEDENTE os pedidos formulados na inicial, e, em consequência, julgo extinto o processo, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.Sem custas e honorários advocatícios neste grau de jurisdição, nos termos dos artigos 54 e 55 da Lei no. 9.099/95.
3. Analisando o conjunto fático probatório dos autos, nota-se que a instituição financeira apresentou indícios motivadores do bloqueio , bem como aviso prévio.
4. A sentença não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.
5. Recurso conhecido e não provido. Condeno a Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, ficando suspensa a exigibilidade, nos termos do art. 98, §3o do CPC.
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Juiz de Direito Relator

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1035948-26.2025.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[RICARDO ARAUJO GUIMARAES - CPF: 028.217.221-17 (RECORRENTE), WENDER PEDRO RAMOS - CPF: 054.529.661-70 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (RECORRIDO), PAULO ROBERTO TEIXEIRA TRINO JUNIOR - CPF: 022.531.417-71 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2026